Tribunal: TJMT
Processo: 1115805-04.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115805-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL ROBERTO GAIOTTE - CPF: 055.093.501-05 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARÂMETRO OBJETIVO DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADPFS 1005, 1006 E 1097). NATUREZA SEQUENCIAL DO PLANO DE REPACTUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos formulados em relação ao Banco do Brasil S.A. e à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., após a homologação de acordos celebrados com os demais credores, FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI e Sicoob Integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o acordo celebrado pelo autor com o FIDC Ipanema VI, em valor mensal superior ao limite de comprometimento de renda por ele próprio declarado na inicial, afasta a impossibilidade manifesta de pagamento exigida para a caracterização do superendividamento; (ii) se o parâmetro objetivo de R$ 600,00 fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 para a aferição do mínimo existencial é constitucionalmente válido; e (iii) se, ausente a caracterização legal do superendividamento, é cabível a imposição de plano judicial compulsório de repactuação em relação ao Banco do Brasil S.A. e à Energisa Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.181/2021 instituiu regime jurídico excepcional de prevenção e tratamento do superendividamento, cuja incidência pressupõe demonstração cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo e do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

6. O parâmetro objetivo do mínimo existencial está fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, com as alterações do Decreto nº 11.567/2023, cuja validade constitucional foi reconhecida pelo STF no julgamento conjunto das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097.

7. O autor, ao celebrar voluntariamente acordo com o FIDC Ipanema VI no valor mensal de R$ 2.212,54, superior ao limite de R$ 2.170,00 (35% da renda) por ele próprio apontado na inicial como o máximo suportável, evidenciando dispor de margem financeira superior à alegada, circunstância que, somada ao saldo remanescente de R$ 3.987,46 após o referido acordo (quase sete vezes o mínimo existencial regulamentar), afasta a impossibilidade manifesta de pagamento.

8. A alegada natureza sequencial do plano de repactuação não altera essa conclusão, pois a impossibilidade manifesta de pagamento há de ser aferida pela capacidade financeira global do consumidor, e não pela ordem cronológica dos pagamentos aos credores; a margem financeira disponível, por si só, já afasta o estado de superendividamento, independentemente de qual credor seja pago primeiro.

9. Ausente o requisito essencial do comprometimento do mínimo existencial, comum a ambos os credores remanescentes, tornam-se irrelevantes, para o desate da causa, a discussão sobre a licitude dos descontos em conta corrente (Tema 1085/STJ) e sobre a natureza do débito de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do superendividamento exige demonstração cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento e do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC. 2. A celebração, pelo próprio consumidor, de acordo em valor superior ao limite de comprometimento de renda por ele declarado como máximo suportável é circunstância apta a afastar a impossibilidade manifesta de pagamento. 3. A manutenção de renda remanescente substancialmente superior ao parâmetro objetivo fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, cuja validade constitucional foi reconhecida pelo STF nas ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, afasta a incidência do regime jurídico do superendividamento, independentemente da ordem sequencial de pagamento aos credores.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 85 e 487, I; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; e Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs nº 1005, 1006 e 1097; TJMT, Apelação Cível nº 1003597-35.2025.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1014767-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIEL ROBERTO GAIOTTE em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 em relação aos requeridos BANCO DO BRASIL S.A. e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito nessa parte.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando: (i) que a sentença interpretou erroneamente o acordo celebrado com o FIDC Ipanema VI, pois os pagamentos aos credores conciliantes e aos resistentes têm natureza sequencial no plano de repactuação, e não simultânea — de modo que a capacidade de suportar o acordo com o FIDC, após sua quitação, libera margem para o pagamento dos credores que se recusaram a negociar; (ii) que o superendividamento deve ser aferido sobre a totalidade do passivo de forma global, e não credor a credor, e que, considerando todas as dívidas e despesas fixas, havia déficit mensal antes de qualquer desconto bancário; (iii) que o valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 como mínimo existencial é constitucionalmente insuficiente à luz da proibição de proteção deficiente, devendo o mínimo ser apurado em patamar compatível com a dignidade da pessoa humana; e (iv) que a boa-fé do autor é incontroversa, demonstrada pelas tentativas de composição administrativa e pela celebração de acordos com dois dos quatro credores.

A Energisa Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, sustentando a ausência de impossibilidade manifesta de pagamento e a preservação do mínimo existencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Dialeticidade

Rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela Energisa Mato Grosso, pois as razões recursais, embora sintéticas, impugnam de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença — a ausência de impossibilidade manifesta e a preservação do mínimo existencial —, atendendo ao princípio da dialeticidade. Conheço, portanto, da apelação.

II – Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do superendividamento protegido pela Lei nº 14.181/2021, especialmente: (i) a interpretação do acordo celebrado com o FIDC Ipanema VI como elemento descaracterizador ou não da impossibilidade manifesta de pagamento; (ii) o conceito constitucionalmente adequado de mínimo existencial para fins de aferição do superendividamento; e (iii) a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao débito de tarifa de energia elétrica perante a Energisa Mato Grosso.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos destinados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, compreendido, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Trata-se de regime jurídico excepcional, cuja incidência pressupõe a demonstração cumulativa desses dois requisitos, não se confundindo a situação jurídica protegida pela lei com mera dificuldade financeira ou elevado volume de dívidas.

O apelante sustenta, em primeiro lugar, que a sentença interpretou erroneamente o acordo celebrado com o FIDC Ipanema VI, pois o plano de repactuação teria natureza sequencial — de modo que a aceitação de parcela superior ao limite declarado na inicial não comprovaria maior capacidade de pagamento, mas apenas o sucesso da conciliação com um credor específico, cujo pagamento antecederia o início dos descontos em favor dos credores resistentes. O argumento não prospera. A impossibilidade manifesta de pagamento exigida pelo art. 54-A, § 1º, do CDC há de ser aferida pela real capacidade financeira do consumidor, e não pela ordem cronológica em que os credores são satisfeitos. Ao aceitar, de forma voluntária e consciente, parcela mensal de R$ 2.212,54 — superior ao próprio limite de R$ 2.170,00 que declarou como máximo suportável sem comprometer sua subsistência —, o autor revelou dispor de margem financeira superior à alegada na inicial, independentemente de qual credor está sendo pago no momento.

Tampouco socorre o apelante a alegação de que, somente após a quitação do acordo com o FIDC Ipanema VI, passaria a dispor de margem para o pagamento dos credores resistentes. Ainda que se adote a lógica sequencial proposta, o que se constata é que, mesmo enquanto vigente o desconto de R$ 2.212,54 mensais em favor do FIDC, remanesce ao autor saldo de aproximadamente R$ 3.987,46 — quantia quase sete vezes superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pela regulamentação federal. Não há, portanto, qualquer momento, sequencial ou simultâneo, em que o cumprimento das obrigações do autor tenha efetivamente comprometido sua subsistência básica, circunstância que, por si só, afasta o requisito legal da impossibilidade manifesta de pagamento.

Quanto ao parâmetro do mínimo existencial, o apelante sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023, por entender insuficiente o valor de R$ 600,00 à luz da dignidade da pessoa humana e da proibição de proteção deficiente. Embora esta Câmara já tenha registrado, em outras oportunidades, ressalvas quanto à suficiência desse parâmetro em todos os casos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, reconheceu a validade constitucional da adoção do decreto federal como critério objetivo para aferição do mínimo existencial, determinando apenas que o Governo Federal e o Conselho Monetário Nacional promovam estudos técnicos e revisões periódicas do valor fixado. Até que sobrevenha tal revisão, e na linha do entendimento já firmado por este Colegiado em casos análogos, deve ser observado o parâmetro de R$ 600,00 previsto na regulamentação vigente, não havendo espaço, nesta via recursal, para sua substituição por critério diverso, como o salário mínimo nacional, à falta de amparo legal ou de declaração de inconstitucionalidade pelo STF.

Ausente, assim, o requisito do comprometimento do mínimo existencial e, por consequência, o próprio estado de superendividamento legalmente tutelado, tornam-se irrelevantes, para o desate da causa, as demais questões suscitadas no recurso. A discussão sobre a licitude dos descontos em conta corrente, à luz do Tema Repetitivo 1085 do STJ, e sobre a natureza do débito de energia elétrica perante a Energisa Mato Grosso, pressupõe, logicamente, a prévia caracterização do superendividamento, o que não se verificou no caso concreto. Não havendo impossibilidade manifesta de pagamento nem comprometimento do mínimo existencial, não há fundamento para a imposição de plano judicial compulsório de repactuação em relação a nenhum dos dois credores remanescentes, sendo certo que a boa-fé do autor, embora incontroversa, constitui apenas um dos requisitos cumulativos da lei, e não os supre isoladamente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, e diante da ausência de condenação na origem, fixo os honorários advocatícios recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026